Tribunal: CARF
Processo: 10830.721412/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721412/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.506 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RELATIVO A SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
APROVEITAMENTO DE OFÍCIO PARA DEDUZIR IMPOSTO APURADO
PELA FISCALIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO PROCESSO.
O provimento parcial do processo no qual o crédito de saldo negativo foi
utilizado para a compensação de ofício demanda nova análise do direito
creditório utilizado para a compensação do presente processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que os autos retornem à unidade de origem para análise da
suficiência do crédito em face do montante definitivamente exonerado no processo no
10830.721270/2014-42.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Recife (PE). Ao final, farei as complementações necessárias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721412/2014-71
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.506 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721412/2014-71

Trata o presente processo de PER/DCOMP eletrônicas 31241.01815.170712.1.7.02-
1004,
01252.45231.170712.1.3.02-0009,
27997.48801.250712.1.3.02-8810
e
07676.46139.270812.1.3.02-0932, fls. 02/23, nas quais se indicou, como origem de
crédito, saldo negativo de IRPJ, referente ao ano calendário de 2011, no valor total de
R$8.045.141,00.

A decisão em lide, fundamentou-se no fato de que o valor total do saldo negativo
indicado pelo contribuinte como origem do crédito pleiteado havia sido integralmente
aproveitado de ofício para reduzir montante de tributo lançado de ofício, conforme
Memorando Sefis no 10.011/2014 e excertos do processo no 10830.721270/2014-42 (fls.
33/64) que cuida de autos de infração de IRPJ e CSLL referentes aos anos-calendário de
2009 a 2012.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 78/89)
argumentando que a premissa na qual se baseou a decisão de primeira instância estaria
totalmente equivocada por considerar que a exigência fiscal contida no processo no
10830.721270/2014-42 seria improcedente,devendo ser integralmente cancelada quando
do seu julgamento definitivo, estando ainda em curso na esfera administrativa.
Alega que o artigo 151, III do Código Tributário Nacional preveria a suspensão do
crédito tributário até o julgamento definitivo do processo administrativo no qual se
discute o referido crédito.
Finaliza requerendo seja reconhecido o direito creditório pleiteado. Caso não seja
julgada a improcedência do Despacho Decisório e lide, seja determinada a suspensão do
curso do presente processo enquanto não houver o julgamento definitivo do processo
administrativo fiscal no 10830.721270/2014-42.
Por fim, caso não sejam apreciados os pedidos acima, seja determinada a exclusão dos
valores cobrados a título de multa e juros de mora, sob a alegação de que em nenhum
momento teria estado em mora tendo em vista que os pedidos de compensação estariam
vinculados ao Auto de Infração objeto do processo no10830.721270/2014-42, o qual se
encontra pendente de julgamento definitivo.
Em 30 de janeiro de 2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife (PE) negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.506 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721412/2014-71

Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.APROVEITAMENTO DE OFÍCIO
PARA DEDUZIR IMPOSTO APURADO PELA FISCALIZAÇÃO.CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da sua existência.

Em 18 de maio de 2021, esta turma, por unanimidade de votos, decidiu sobrestar
o julgamento do presente processo até o julgamento final do processo n o processo no
10830.721270/2014-42, no qual foi realizada a compensação de ofício que gerou a insuficiência
do crédito utilizado.
Em 10 de novembro de 2022, o processo no 10830.721270/2014-42 foi
definitivamente julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, a qual deu parcial
provimento para reduzir a multa qualificada para 75%, bem como excluir a exigência
concomitante de multa isolada e multa de ofício.
Diante da referida decisão o processo foi encaminhado para decisão desta turma

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio , Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório eletrônico que fundamentou-se no fato de que o
valor total do saldo negativo indicado pelo contribuinte como origem do crédito pleiteado havia
sido integralmente aproveitado de ofício para reduzir montante de tributo lançado de ofício,
conforme Memorando Sefis no 10.011/2014 e excertos do processo no 10830.721270/2014-42
(fls. 33/64) que cuida de autos de infração de IRPJ e CSLL referentes aos anos-calendário de
2009 a 2012.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
78/89) argumentando que a premissa na qual se baseou a decisão de primeira instância estaria
totalmente equivocada por considerar que a exigência fiscal contida no processo no
10830.721270/2014-42 seria improcedente, devendo ser integralmente cancelada quando do seu
julgamento definitivo, estando ainda em curso na esfera administrativa.
Alegou que o artigo 151, III do Código Tributário Nacional preveria a suspensão
do crédito tributário até o julgamento definitivo do processo administrativo no qual se discute o
referido crédito.
A decisão recorrida, por sua vez, concluiu que faltava ao credito objeto de
compensação nesses autos os requisitos da liquidez e certeza, uma vez que já teria sido
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.506 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721412/2014-71

compensado integralmente quando do lançamento efetuado no processo de no
10830.721270/2014-42. Além disso, afirmou que o processo administrativo fiscal, ao contrário do
processo civil, não prevê a possibilidade de sobrestamento. Confira-se:
No presente caso, verificou-se que o crédito pleiteado houvera sido compensado
totalmente em ação fiscal cujo lançamento consta do processo no 10830.721270/2014-
42 , para o qual ainda não houve decisão administrativa definitiva, não se revestindo
dessa forma da certeza e liquidez.
Por outro lado, é incabível a pretensão de sobrestar-se a presente lide até o julgamento
final do processo acima mencionado. O processo administrativo fiscal, diversamente do
processo civil, não prevê a possibilidade de se sobrestar qualquer procedimento. O
julgamento administrativo rege-se pelas disposições do Decreto no 70.235, de 1972, o
qual não autoriza a suspensão do trâmite processual. Ressalte-se ser dever da
Administração impulsionar o processo até sua decisão final, em face do princípio da
Oficialidade, previsto no art. 2o, parágrafo único, XII, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999.
Nesse ponto, discordo da decisão recorrida. O Código de Processo Civil de 2015,
em seu artigo 15 determina que :
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. (grifamos)
Em tais circunstâncias, na medida em que o Decreto no 70.235/72 nada dispõe a
respeito, mostra-se aplicável, subsidiariamente, o art. 313, inciso V do Código de Processo Civil
de 2015, assim redigido no que importa ao presente litígio
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;

É importante observar que, a hipótese dos autos, embora seja nitidamente uma
questão prejudicial, não enquadra em qualquer das hipóteses do artigo 6o, §5 do Regimento do
CARF que prevê que o sobrestamento deverá ser limitar à decisão de mesma instância.
A observação acima é importante porque o processo no 10830.721270/2014-42 foi
julgado, em 09 de fevereiro de 2018, pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara da 1a Seção, a qual
concluiu pela manutenção do lançamento de da multa qualificada. A decisão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2009, 2010, 2011, 2012
PROCESSUAL NULIDADE QUORUM MÍNIMO PARA JULGAMENTO PELA DRJ
INOCORRÊNCIA
Ressalvado entendimento pessoal do relator, o quorum mínimo para julgamento pela
DRJ é aquele definido no art. 4o, § 6o, da Portaria MF 341/11, qual seja, 3 (três)
membros julgadores, ainda que a turma possa deter composição extraordinária de 7
componentes, conforme preceitua o art. 2o caput, do citado diploma normativo.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.506 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721412/2014-71

DECADÊNCIA ÁGIO PRAZO QUE SE INICIA DO FATO GERADOR E NÃO DOS
ATOS QUE CONTRIBUÍRAM PARA A SUA OCORRÊNCIA
A jurisprudência deste Conselho é uníssona a afirmar que a decadência ocorre quanto ao
fato signo presuntivo de riqueza, ensejador da obrigação tributária, e não dos atos/fatos
pretéritos, de efeitos prospectivos, que apenas contribuem para a materialização da
hipótese de incidência.
DIPJ RETIFICADORA PERDA DA ESPONTANEIDADE QUE NÃO IMPEDE A
CONSIDERAÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES
RETIFICADAS
DESDE
QUE
IDONEAMENTE COMPROVADAS.
A apresentação de DIPJ retificadora no curso da ação fiscal não atende aos preceitos do
art. 138 do CTN. Nada obstante é possível conhecer das informações retificadas,
contudo, se o contribuinte apresentar documentação idônea suficiente a comprovar a
veracidade das informações retificadas, mister do qual não se desincumbiu o
contribuinte.
ÁGIO FORMADO EM OPERAÇÕES INTRAGRUPO VALOR LASTREADO EM
LAUDOS OU DEMONSTRAÇÕES PARCIAIS (INIDÔNEAS) AMORTIZAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que se admita a apropriação e amortização de ágio verificado na aquisição de
investimentos, o benefício somente pode ser validado por laudo elaboração de dois
laudos com dados subjetivos, sem lastro comprobatório, e informações conflitantes
(datas de conclusão divergentes), não há como acolhê-los para os fins do art. 386 do
RIR.
ÁGIO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
INDEDUTIBILIDADE FISCAL.
O ágio criado internamente, dentro de um mesmo grupo econômico, sem movimentação
financeira alguma, ausentes quaisquer condições de livre mercado é indedutível para
fins tributários.
OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. SIMULAÇÃO.
Constatada a simulação de operações societárias com a finalidade de viabilizar a criação
de ágio e sua amortização fiscal, há que ser, á ágio assim criado, declarado indedutível
para fins tributários.
MULTA QUALIFICADA SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO.
Constatada a existência de sonegação e simulação, há que ser qualificada a multa de
ofício.
MULTA ISOLADA E MULTA OFÍCIO CONCOMITÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
A Súmula CARF de no 105 só tem aplicação aos casos anteriores à edição da Medida
Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007. Tratando-se de
penalidades distintas, não há impedimento à sua aplicação concomitante.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É legal a exigência de juros moratórios calculados pela taxa Selic, inclusive sobre os
valores das multas não pagas no vencimento.

Em consulta ao andamento do processo, abaixo reproduzida, verifica-se que este
se encontra pendente de análise do Recurso Especial interposto pelo contribuinte, motivo pelo
qual esta turma, por unanimidade de votos, decidiu sobrestar o julgamento do presente processo
até o julgamento final do processo n o processo no 10830.721270/2014-42, no qual foi realizada a
compensação de ofício que gerou a insuficiência do crédito utilizado.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.506 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721412/2014-71

Em 10 de novembro de 2022, o processo no 10830.721270/2014-42 foi
definitivamente julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, a qual deu parcial
provimento para reduzir a multa qualificada para 75%, bem como excluir a exigência
concomitante de multa isolada e multa de ofício, conforme se verifica pela ementa abaixo
reproduzida:

Verifica-se, assim, que a CSRF manteve parcialmente o crédito no qual foi
realizada a compensação de ofício do saldo negativo utilizado no presente processo.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário devendo o
processo retornar a unidade de origem para análise da suficiência do crédito em face do montante
definitivamente exonerado no processo no 10830.721270/2014-42

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.506 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721412/2014-71

Fl. 427
DF CARF MF
Original